Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-11.2017.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), OSWALDO JUNIOR NEVES - CPF: 353.089.231-91 (RECORRIDO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N. 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SUPERVENIENCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO. RETORNO DA EXECUÇÃO AO SEU STATUS “
QUO ANTE
”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em razão da ausência de garantia do juízo.

2.

Não assiste razão à Recorrente, pois a garantia do juízo constitui pressuposto para o processamento dos Embargos à Execução nos Juizados Especiais.

3.

Nesse sentido, é o Enunciado n.º 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”

4.

Apesar de devidamente adimplida a dívida objeto do contrato, o pagamento de forma intempestiva é incontroverso, de modo que cabível a execução da multa por descumprimento nos termos do acordo entabulado.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Frank Karlos de Oliveira em face de Oswaldo Junior Neves em que o Exequente postula o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao valor inadimplido pelo executado decorrente do contrato de compra e venda de um Jet Ski Spark Sea Doo, firmado em 24/03/2017.

No curso da execução as partes compuseram para o pagamento do valor de modo que o executado ficaria responsável pelo pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo a entrada no valor de R$ 2.000,00, e cinco parcelas mensais de R$ 1.000,00 (outubro/2018 a fevereiro/2019). O acordo foi homologado pelo juízo no id n
º 76846537.

Por sua vez, o exequente peticionou nos autos informando o descumprimento do acordo, oportunidade em que requereu o prosseguimento da execução, além da incidência de multa por descumprimento.

Em seguida, o executado apresentou EMBARGOS DO DEVEDOR sustentando o adimplemento total do débito dentro do prazo convencionado no acordo, razão pela qual a multa executada é indevida.

O Juízo de Origem rejeitou os embargos opostos em face da ausência de garantia do juízo (id nº 76846557).

Irresignado, o Executado/Recorrente apresentou recurso inominado. Preliminarmente em suas razões recursas sustenta a desnecessidade de garantia do juízo por se tratar de cumprimento de sentença. No mérito, sustenta o adimplemento total da dívida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares:

Não assiste razão ao Recorrente, pois a garantia do juízo constitui pressuposto para o processamento dos Embargos à Execução nos Juizados Especiais.

A despeito de o Código de Processo Civil de 2015 prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei 9.099/95. Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do CPC quanto ao ponto.

Nesse sentido, é o Enunciado n.º 117 do FONAJE: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Ademais, necessário destacar que
legislação processual civil disciplina a possibilidade de acordos realizados em processo executivo,
prevendo a suspensão do feito
, dentro do prazo convencionado entre as partes, para o cumprimento da obrigação. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu status "
quo ante
" (
art. 922
, parágrafo único):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Não tendo ocorrido o cumprimento integral da obrigação pactuada, o processo retomará o seu curso,
com prosseguimento da ação executiva,
não havendo que se falar em cumprimento de sentença, o que poderia afastar a exigência da garantia do juízo.

Por outro lado, apenas destaco que apesar de o Autor insistir no cumprimento integral do acordo dentro do prazo estabelecido, pelas provas colacionadas nos autos, restou demonstrada a intempestividade no pagamento das parcelas.

Conforme composição realizada as partes estabeleceram o pagamento da dívida em R$ 7.000,00, sendo a entrada de R$ 2.000,00 e cinco parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00, sendo a primeira realizada no dia 10/10/2018, sendo os pagamentos adimplidos da seguinte forma (extrato anexado no id nº 76846551).

VALOR

VENCIMENTO

PAGAMENTO

ATRASO

R$1.000

10/10/2018

08/10/2018

-

R$1.000

10/11/2018

22/11/2018

11 dias

R$1.000

10/12/2018

04/01/2019

25 dias

R$1.000

10/01/2019

27/02/2019

48 dias

R$1.000

10/02/2018

07/03/2019

25 dias

Deste modo, apesar de devidamente adimplida a dívida objeto do contrato, o pagamento de forma intempestiva é incontroverso, de modo que cabível a execução da multa por descumprimento nos termos do acordo entabulado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
OSWALDO JUNIOR NEVES
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021